Tribunal: TJES
Processo: 5002923-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002923-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEX SANDER FARAGE DA SILVA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002923-80.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEX SANDER FARAGE DA SILVA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUAREZ JOSE VEIGA - ES18192

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ALEX SANDER FARAGE DA SILVA
, contra decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 7297045 dos autos originários), nos autos da ação de consignação em pagamento que move em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 1308801), a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“em 01-06-2021, às 13:00h a agravada esteve na propriedade onde cuida e reside, interrompeu e bloqueou o fornecimento de energia sob alegação de haver instalação direta na rede de distribuição a revelia da concessionara não havendo registro de consumo para o respectivo faturamento” (fl. 03);
(II)
“foi condicionado o fornecimento e restabelecimento da energia, apenas sob o pagamento total e integral de R$ 38.791,32 de contas atrasadas não pagas, referente a instalação n. 681084” (fl. 03);
(III)
“no referido débito de R$ 38.791,32 estão incluídas por contas prescritas em sua quase totalidade, pois, se refere do ano de fevereiro de 2014 a maio de 2016, restando, ainda não prescritas três contas a de junho de 2016 a setembro de 2016. ” (fl. 03);
(IV)
“a agravada se recusa receber de forma pacífica e amigável o valor da dívida não prescrita, condicionou religar a energia com o pagamento total da dívida incluindo as prescritas” (fl. 06);
(V)
“a energia solicitada é de extrema importância para a família lá residente, junto com seu filho menor Guilherme sua idosa Mãe Madalena, pois, é a energia que alimenta a bomba do poço d'água, para abastecer as pessoas e dar aos animais” (fl. 07); e que
(VI)
não houve aviso prévio da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Decisão proferida no evento nº 1328380, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas no evento nº 1448190, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

1
CPC., Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ALEX SANDER FARAGE DA SILVA
, contra decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 7297045 dos autos originários), nos autos da ação de consignação em pagamento que move em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 1308801), a parte agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“em 01-06-2021, às 13:00hs a agravada esteve na propriedade onde cuida e reside, interrompeu e bloqueou o fornecimento de energia sob alegação de haver instalação direta na rede de distribuição a revelia da concessionara não havendo registro de consumo para o respectivo faturamento” (fl. 03);
(II)
“foi condicionado o fornecimento e restabelecimento da energia, apenas sob o pagamento total e integral de R$ 38.791,32 de contas atrasadas não pagas, referente a instalação n. 681084” (fl. 03);
(III)
“no referido débito de R$ 38.791,32 estão incluídas por contas prescritas em sua quase totalidade, pois, se refere do ano de fevereiro de 2014 a maio de 2016, restando, ainda não prescritas três contas a de junho de 2016 a setembro de 2016. ” (fl. 03);
(IV)
“a agravada se recusa receber de forma pacífica e amigável o valor da dívida não prescrita, condicionou religar a energia com o pagamento total da dívida incluindo as prescritas” (fl. 06);
(V)
“a energia solicitada é de extrema importância para a família lá residente, junto com seu filho menor Guilherme sua idosa Mãe Madalena, pois, é a energia que alimenta a bomba do poço d'água, para abastecer as pessoas e dar aos animais” (fl. 07); e que
(VI)
não houve aviso prévio da interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Na situação dos autos, o agravante não questiona os aspectos formais do Termo de Ocorrência de Inspeção que resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, embasando o pedido liminar de restabelecimento tão somente na sustentada inexigibilidade de parte dos débitos em razão da prescrição e na ausência de notificação prévia sobre o corte.

Sobre o Termo de Ocorrência de Inspeção (evento nº 1448194), verifica-se que o agravante acompanhou a fiscalização, inclusive subscrevendo o instrumento que constatou o seguinte:

'Instalação encontrada interligada diretamente na rede de distribuição a revelia desta concessionária e sem medição de consumo, fazendo com que a energia consumida não seja registrada para faturamento”.

Ademais, conforme narrado nas razões recursais, o agravante compareceu ao escritório da agravada no dia seguinte à lavratura do TOI, o que revela a manifesta ciência do mesmo sobre a medida adotada pela concessionária que interrompeu a captação ilegal de energia elétrica verificada no ato de inspeção.

Aliás, ao que tudo indica, quando da verificação da ligação irregular por parte da concessionária, a instalação já se encontrava desativada, sendo religada de forma artesanal pelo agravante, conforme registros fotográficos acostados no evento nº 1448196.

Sobre a alegada prescrição de parte dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica, não há no presente instrumento elementos suficientes para a análise da tese tão somente com base nas datas de lançamento, diante da possibilidade de existência de causas interruptivas do prazo prescricional.

No que concerne a ausência de notificação acerca da interrupção do serviço, cumpre ressaltar que o corte de energia decorreu da constatação da ligação direta da residência do agravante na rede de energia elétrica, circunstância esta, aliás, que sequer foi impugnada.

Desse modo, observado o desvio de energia, afigura-se legítimo o corte levado a efeito pela concessionária agravada, conforme assentado pela jurisprudência pátria, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO INCONFORMISMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. Fornecimento de energia elétrica. Lavratura de termo de ocorrência e inspeção. Cobrança de débito a título de recuperação de consumo não faturado. Alegação da autora de ilegitimidade do toi e das cobranças questionadas por se referirem a período anterior à instalação do equipamento de medição em seu imóvel. Autora que não impugnou o toi quanto à constatação de ligação direta no imóvel. Utilização do serviço sem a devida contraprestação. Ausência de falha na prestação do serviço pela ré. Sentença que merece ser mantida. Razões recursais da ré dissociadas dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de requisito de admissibilidade recursal. Apelo da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0035481-59.2018.8.19.0205; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa; DORJ 31/05/2021; Pág. 223)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI. Sentença que, com base na inversão do ônus probatório, reconheceu a inexistência prova do desvio de ligação. Recurso de ambas as partes. Documentos dos autos que revelam a ausência injustificável de registro de consumo no período em que constatada a irregularidade, a corroborar a existência da ligação direta que ensejou a lavratura do TOI. Consumidor que não apresentou justificativas ou elementos que apontem para o equívoco da concessionária, limitando-se a impugnar o termo, sem qualquer menção ao padrão de consumo da residência, sobretudo àquele revelado nos meses seguintes à ocorrência. Dever de boa-fé exigível de ambas as partes da relação de consumo. Desprovimento do primeiro recurso e provimento do segundo, para julgar o pedido improcedente. (TJRJ; APL 0022129-06.2019.8.19.0203; Rio de Janeiro; Décima Câmara Cível; Rel. Des. José Carlos Varanda dos Santos; DORJ 07/05/2021; Pág. 428)

Desse modo, diante da aparente regularidade do procedimento adotado pela concessionária agravada, não merece reforma a r. decisão proferida em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
INTERRUPÇÃO
–
CONSTATAÇÃO DE LIGAÇÃO DIRETA NA REDE – PROCEDIMENTO REGULAR – TERMO DE INSPEÇÃO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – INSTALAÇÃO JÁ DESATIVADA – PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS DÉBITOS – INVIABILIDADE DE AFERIÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O agravante não questiona os aspectos formais do Termo de Ocorrência de Inspeção que resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, embasando o pedido liminar de restabelecimento tão somente na sustentada inexigibilidade de parte dos débitos em razão da prescrição e na ausência de notificação prévia sobre o corte.

2.
O agravante compareceu ao escritório da agravada no dia seguinte à lavratura do TOI, o que revela a manifesta ciência do mesmo sobre a medida adotada pela concessionária que interrompeu a captação ilegal de energia elétrica verificada no ato de inspeção.

3.
Quando da verificação da ligação irregular por parte da concessionária, a instalação já se encontrava desativada, sendo religada de forma artesanal pelo agravante, conforme registros fotográficos acostados neste instrumento.

4.
Sobre a alegada prescrição de parte dos débitos referentes ao consumo de energia elétrica, não há no presente instrumento elementos suficientes para a análise da tese tão somente com base nas datas de lançamento, diante da possibilidade de existência de causas interruptivas do prazo prescricional.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.